Tribunal: CARF
Processo: 15771.720508/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.720508/2013-05
ACÓRDÃO
3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001, o agente marítimo,
na qualidade de representante no País do transportador estrangeiro,
responde solidariamente pelos tributos e penalidades decorrentes de
infrações aduaneiras.

ADUANEIRO.
RESP
N.o
2.147.578.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA
Em consonância com o decido pelo STJ no julgamento do REsp n.o
2.147.578, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando o
processo administrativo de cobrança da multa por infração à legislação
aduaneira prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.o
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-95.021 (fls. 139/154) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa Hapag-Lloyd
Brasil Agenciamento Marítimo Ltda., com o objetivo de lançar multa no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), fundamentada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto−Lei no 37/1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A penalidade foi motivada por três eventos
específicos de retificação de informações no sistema CE-MERCANTE, considerados extemporâneos
pela autoridade fiscal por terem sido solicitados após a operação da embarcação e a remoção das
cargas.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
3
Em impugnação a contribuinte alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva, pois,
como agente marítimo e mera mandatária, não se equipara ao transportador para fins de
responsabilidade tributária. Sustenta a ocorrência de denúncia espontânea, visto que as
informações foram prestadas antes de qualquer procedimento fiscal, e argui a nulidade do auto de
infração por cerceamento de defesa devido à descrição genérica e insuficiente da infração.

No mérito, sustentou a violação dos princípios da legalidade e da hierarquia das
normas, argumentando que a Instrução Normativa 800/2007 extrapola o Decreto-Lei 37/66 ao
penalizar retificações de dados, hipótese não prevista em lei. Por fim, alega ofensa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, afirmando que a simples correção de informações, sem má-
fé ou prejuízo efetivo ao erário, não justifica a imposição de uma sanção administrativa extrema e
desproporcional.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente a multa por
atraso na prestação de informações de carga no Siscomex. Preliminarmente, o colegiado rejeitou a
tese de ilegitimidade passiva, fundamentando que o agente marítimo atua como representante
legal do transportador para fins aduaneiros. Afastou também a nulidade do auto e o cerceamento
de defesa, declarando que o lançamento atendeu aos requisitos formais e permitiu o pleno
exercício do contraditório pela interessada.

No mérito, a decisão negou a aplicação da denúncia espontânea citando a Súmula
CARF 126, que afasta o benefício em casos de descumprimento de prazos instrumentais
aduaneiros. O fundamento baseou-se na natureza objetiva da infração prevista no Art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei 37/66, destacando que a retificação fora do prazo prejudica o controle fiscal
prévio. Por fim, o órgão recusou a análise de inconstitucionalidade por incompetência da esfera
administrativa e validou a cumulação de multas por decorrerem de fatos autônomos.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 169/191) reiterando os
argumentos apresentados na impugnação, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, sustenta a ilegalidade da multa sobre retificações,
argumentando que a IN RFB 800/07 extrapolou os limites do Decreto-Lei 37/66 e violou a
hierarquia das normas ao penalizar a correção de dados. Invoca a Solução de Consulta Cosit
02/2016, que veda sanções para alterações de informações já prestadas, e reitera a ocorrência de
denúncia espontânea, visto que as retificações precederam qualquer procedimento fiscal.
Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da infração continuada, limitando a penalidade a
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
4
uma única multa por ação fiscal ou veículo, visando respeitar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Ao final requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ou, em caso de
não acolhimento, seja dado provimento total do recurso para anular o auto de infração e extinguir
o crédito tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 07/04/2021 e interpôs o
recurso voluntário em 07/05/2021, sendo, portanto, tempestivo o Recurso Voluntário.

Encontrando-se preenchidas as demais condições de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

II – PRELIMINAR

a) Da nulidade por ilegitimidade passiva

A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação,
sustentando que atua como mera agente marítima e mandatária do transportador estrangeiro.
Argumenta que o agenciamento marítimo configura um contrato de mandato, de modo que o
agente age por conta e ordem do armador, não se confundindo com a figura do transportador
marítimo ou do agente de carga (NVOCC). Ressalta que a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no 37/66 é restrita às empresas de transporte ou agentes de carga, e que sua
identificação como "transportadora" no Siscomex decorre apenas de uma limitação técnica do
sistema, que exige um CNPJ nacional e carece de campo específico para o mandatário.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
5
Fundamenta-se-se na Súmula no 192 do extinto TFR, que estabelece que o agente
marítimo não é responsável tributário nem se equipara ao transportador para fins do Decreto-Lei
no 37/66. Afirma que a IN RFB no 800/07 extrapolou sua competência ao ampliar o rol de sujeitos
passivos, violando o princípio da legalidade, pois tal matéria deve ser tratada por lei. Contesta a
aplicação dos artigos 32 e 95 do referido Decreto-Lei, afirmando que a fiscalização não comprovou
que a agente concorreu para a infração ou dela se beneficiou, tendo sido autuada pelo simples
fato de ser mandatária. Cita ainda jurisprudência consolidada do STF, STJ e TRFs para reforçar que
o agente não pode ser pessoalmente responsabilizado por obrigações do armador.

A DRJ/RJ rejeitou a matéria, afirmando que a recorrente, na condição de Agente de
Navegação, é a responsável direta pela prestação das informações exigidas pelo art. 107, IV, “e”,
do Decreto-lei no 37/66. O colegiado destacou que a representação por agência marítima é
obrigatória para o transportador estrangeiro no Brasil, conforme estabelecido no art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.

A decisão fundamentou-se, ainda, no art. 5o da referida Instrução Normativa, que
define que as menções ao "transportador" na norma abrangem sua representação por agência de
navegação. Assim, por ser a entidade encarregada de inserir os dados no sistema, a agência é
considerada o agente causador da infração em caso de descumprimento de prazos, configurando
uma responsabilidade de caráter objetivo que independe da intenção do agente.

A decisão recorrida não está a merecer reparos, uma vez ser legítima a
responsabilização do agente marítimo, nos termos da Súmula CARF n.o 185:

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Entendo que, ainda que se tratasse apenas da representante, no País, do
transportador estrangeiro, também recairia sobre a recorrente a responsabilidade solidária pelo
imposto devido, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:

“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
6
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)” (grifos nossos).

Com efeito, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no País, responde solidariamente com este pelas eventuais exigências relativas aos
tributos aduaneiros.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado posicionamento quanto à matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO DE
RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de transportador
estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos devidos por aquele,
além de ser responsável pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a
ser apuradas, quando assinar termo de responsabilidade para liberação de
embarcação antes da conferência final do manifesto, nos termos do artigo 39,
§3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E FCL/FCL.
RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E
AVARIA
As cláusulas “said to contain” e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque Marítimo
só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador quando não
evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a ocorrência do
extravio.
(Acórdão n.o 3401-012.567, sessão de 26/11/2023, relator Cons. Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues)

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
7
Com estes fundamentos, rejeito a preliminar.

b) Da prescrição intercorrente

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a recorrente solicitou, por
meio de petição datada de 18/10/2012, retificação de informação do CE-MERCANTE n° 151 205
167 534 258 objetivando a correção da lista de NCM informados originalmente. Tal solicitação foi
apresentada após a data de operação da embarcação, que ocorreu em 13/09/2012.

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Portanto, o presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
10.833/2003, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração
aduaneira.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
8
Nos presentes autos, o Contribuinte apresentou sua impugnação em 06/05/2013,
conforme autenticação de protocolo de fls. 73; já a decisão recorrida ocorreu em 19/05/2020 (fls.
139):

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
9
À luz do Decreto no 70.235/1972 (arts. 16, II, e 17), que disciplina o processo
administrativo fiscal, incumbe aos julgadores, no âmbito do recurso voluntário, apreciar as
matérias expressamente devolvidas à instância revisora. Não obstante, é pacífico o entendimento
de que o colegiado deve conhecer de ofício das matérias de ordem pública, ainda que não
suscitadas pelas partes, bem como promover a correção de eventuais erros materiais que possam
agravar indevidamente a exigência fiscal.

Consideram-se matérias de ordem pública aquelas que condicionam a legitimidade
do próprio exercício da atividade administrativa. Por essa razão, não se submetem à preclusão e
podem ser examinadas a qualquer tempo, em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sendo
passíveis de reconhecimento ex officio pelo julgador, nos termos do art. 303, II e III, do CPC/1973 e
do art. 342, II e III, do CPC/2015.

Por visar a segurança jurídica e a estabilidade social, a prescrição é considerada
matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida e declarada de ofício pelo juiz em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, conforme preceitua o inciso II do art. 487 do Código de Processo
Civil.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.680 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720508/2013-05
10
A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos
autos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de acatar, de ofício, preliminar de prescrição
intercorrente e anular o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 229
DF CARF MF
Original